Tribunal: TJDFT
Processo: 0702761-83.2025.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0702761-83.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NG 20 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A AGRAVADO: MAURICIO ANTONIO ARRUDA DECISÃO Interposto o Agravo de Instrumento, o juízo da execução extinguiu o processo com a realização do direito, nos termos do art. 924, II, CPC. Com a prolação da sentença, o presente recurso fica prejudicado, devendo a parte apresentar sua irresignação pelo meio adequado. Após as cautelas de praxe, arquivem-se. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.